Tribunal: STF
Processo: HC 68953
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-04
Data de publicação: 1992-02-04

Ementa:
Suspensão condicional da pena: indeferimento  não  motivado:
nulidade.
         A denegação do "sursis" há de  ser  motivada  e  equivale  a
ausência de fundamentação o seu indeferimento,  quando  se  limita  o
acórdão a endossar juizos de valor negativos, também  imotivados,  de
sentença sobre os antecedentes e a conduta social do  condenado,  sem
lhes declinar  a  base  empirica,  nem  responder  as  afirmações  em
contrario da defesa.